Tribunal: STF
Processo: AI 623007
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade. Agravo
   provido. Presentes os requisitos formais de admissibilidade, dou
   provimento ao agravo, convertendo-o em recurso
   extraordinário.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Alegação de ofensa aos arts. 2º, 5º, inc. XXXV,
   e 129, inc. I, da Constituição Federal. Jurisprudência
   assentada. Agravo regimental não provido. Falta de razões novas.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.